Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. COMPROVADA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. “Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que condena a pagar alimentos”. Incidência do art. 1.012, § 1o, II, do CPC/15. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. Prejudicado o pedido de ampliação de visitas, inútil seria a realização de estudo psicossocial, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de tal prova.
3. Sendo desnecessária a produção de prova, a omissão da sentença no julgamento da reconvenção pode ser suprida em segunda instância, fato que afasta o pleito de declaração da nulidade do julgado.
4. Comprovada a alteração na capacidade econômica do alimentante, justificada está a redução da pensão alimentícia de 21% (vinte e um por cento) para 15% (quinze por cento) dos rendimentos dele, abatidos os descontos compulsórios.
5. Inexistindo resistência do Autor/Reconvindo quanto ao pleito formulado em sede de reconvenção, para custear 50% (cinquenta por cento) dos materiais e uniformes do Réu/Reconvinte, deve o pedido ser acolhido.
6. Ausente nos autos elementos suficientes para desabonar a condição de insuficiência econômica declarada pelo Autor, a impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada.
7. Por se tratar de consectário legal, a omissão da r. sentença quanto ao parâmetro a ser utilizado no cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser corrigida de ofício. Precedentes.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.